Tribunal: TJDFT
Processo: 0754746-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754746-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENILTON KENNEDY LOPES AGRAVADO: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o agravante-devedor para que recolha o preparo do recurso na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora